Tribunal: TJSP
Processo: 2230641-89.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Prestação de Serviços
Órgão julgador: Soares Levada
Órgão colegiado: 34a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-17
Data de publicação: 2020-02-18

Ementa:
Agravo de instrumento. Ação indenizatória de danos morais, em fase de cumprimento. Executados que não pagaram o débito nem indicaram bens passíveis de penhora. Tentativas de localização de bens que resultaram infrutíferas. Indeferimento monocrático de requerimento de expedição de ofício à CNIB - Central Nacional de Indisponibilidade de Bens - cadastro instituído pelo Provimento 39/2014, da Col.

Ementa:
Agravo de instrumento. Ação indenizatória de danos morais, em fase de cumprimento. Executados que não pagaram o débito nem indicaram bens passíveis de penhora. Tentativas de localização de bens que resultaram infrutíferas. Indeferimento monocrático de requerimento de expedição de ofício à CNIB - Central Nacional de Indisponibilidade de Bens - cadastro instituído pelo Provimento 39/2014, da Col. Corregedoria Nacional de Justiça do CNJ, quando não localizados bens passíveis de penhora. Medida que procura conferir efetividade e resultado útil à execução, após frustradas tentativas de localização de bens penhoráveis dos devedores, e se coaduna com o art. 139, IV, do CPC. Agravo provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
34a Câmara de Direito Privado
Registro: 2020.0000108695
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2230641-89.2019.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é agravante
JORGIVAL GOMES DA SILVA, são agravados CENTRAL ALFA - CVA
SISTEMAS DE TELECOMUNICAÇÕES LTDA., ELIANE MARIE CORTEZ
GONIN
e
TELEPHONICS COMERCIALIZAÇÃO E SERVIÇOS DE
TELEMARKETING LTDA.
ACORDAM, em 34a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça
de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Deram provimento ao recurso. V. U.",
de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores GOMES
VARJÃO (Presidente) e L. G. COSTA WAGNER.
São Paulo, 17 de fevereiro de 2020.
SOARES LEVADA
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
34a Câmara de Direito Privado
Agravo de Instrumento no 2230641-89.2019.8.26.0000
2
AGRAVO DE INSTRUMENTO No 2230641-89.2019.8.26.0000
AGRAVANTE: JORGIVAL GOMES DA SILVA
AGRAVADOS: CENTRAL ALFA CVA SISTEMAS DE TELECOMUNICAÇÕES e OUTROS
1a VARA CÍVEL DO FORO DE ITAQUERA
VOTO No 39798
Agravo de instrumento. Ação indenizatória de danos
morais, em fase de cumprimento. Executados que não
pagaram o débito nem indicaram bens passíveis de
penhora. Tentativas de localização de bens que
resultaram infrutíferas. Indeferimento monocrático de
requerimento de expedição de ofício à CNIB - Central
Nacional de Indisponibilidade de Bens - cadastro
instituído
pelo
Provimento
39/2014,
da
Col.
Corregedoria Nacional de Justiça do CNJ, quando não
localizados bens passíveis de penhora. Medida que
procura conferir efetividade e resultado útil à execução,
após frustradas tentativas de localização de bens
penhoráveis dos devedores, e se coaduna com o art. 139,
IV, do CPC. Agravo provido.
1. Agravo de instrumento interposto de decisão
monocrática que indeferiu requerimento de expedição de ofício à CNIB,
nos autos da ação indenizatória de danos morais, em fase de
cumprimento, considerado pelo magistrado que aquele órgão tem por
finalidade a centralização de ordens de indisponibilidade e não a consulta
de bens. Alega o agravante que a ação tramita há aproximadamente 19
anos, não localizados bens para satisfação da obrigação, cabível a
inclusão dos agravados no CNIB, com a finalidade não só de encontrar
bens mas também de garantir a efetividade da prestação jurisdicional e
acautelar direitos futuros relativos a outros bens que os agravados
eventualmente venham a adquirir ou até mesmo alienar. Sem preparo,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
34a Câmara de Direito Privado
Agravo de Instrumento no 2230641-89.2019.8.26.0000
3
regularmente. Processado no efeito meramente devolutivo. Sem
contraminuta no prazo legal.
É O RELATÓRIO.
FUNDAMENTO E DECIDO.
2. Respeitado como sempre o entendimento do
digno prolator da r. decisão ora recorrida, o MM. Juiz de Direito Luiz
Renato Bariani Peres, o recurso merece guarida.
Com efeito, a determinação de expedição de ofício à
CNIB é medida válida para se conferir efetividade e resultado útil à
execução, já que seu objetivo é rastrear e divulgar aos usuários do
sistema, a respeito dos bens que os executados possuem em território
nacional, das ordens de indisponibilidade que atinjam patrimônio
imobiliário, assim como direitos sobre imóveis indistintos, e a recepção de
comunicações de levantamento das ordens de indisponibilidades nela
cadastrada.
O art. 139, IV do CPC permite ao juiz “determinar
todas as medidas indutivas, coercitivas, mandamentais ou sub-rogatórias
necessárias para assegurar o cumprimento de ordem judicial, inclusive
nas ações que tenham por objeto prestação pecuniária”, sendo que o
deferimento de medida apta a localizar bens que possam eventualmente
garantir a execução, não se faz apenas no interesse do
exequente/agravante, mas também ao interesse público, na medida em
que pode viabilizar a prestação jurisdicional e tornar-se útil ao processo.
Dessa forma, tendo sido frustradas as medidas anteriores em busca de
bens passíveis de satisfação do crédito dos executados, mostra-se
adequada a providência pleiteada pelo recorrente.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
34a Câmara de Direito Privado
Agravo de Instrumento no 2230641-89.2019.8.26.0000
4
Em outras palavras, “o que verdadeiramente importa
é que essas providências sejam adequadas para a concretização do
comando judicial, proporcionais à finalidade por ele perseguida, não
excedam o estritamente necessário para a tutela do direito a ser efetivado
produzam o menor gravame possível ao sujeito que experimentá-las”
(Comentários ao Código de Processo Civil; coord. Angélica Arruda Alvim,
Araken de Assis e outros; Ed. Saraiva, São Paulo, 2016 p.214).
Confiram-se no mesmo sentido:
Agravo de instrumento. Cumprimento de sentença.
Honorários advocatícios provenientes de ação de busca e apreensão de bem
com pacto de alienação fiduciária. Pesquisa através dos sistemas BACENJUD,
RENAJUD e INFOJUD que restou infrutífera. Indeferimento de solicitação de
emissão de ordem de indisponibilidade de bens através do sistema CNIB
(Central Nacional de Indisponibilidade de Bens). Possibilidade de adoção de
medidas para o cumprimento da decisão, nos termos do art. 139 do Código de
processo Civil. Inércia das Agravadas em cooperar com o Juízo para possibilitar
a penhora. Decisão reformada. RECURSO PROVIDO. (TJSP; Agravo de
Instrumento 2261710-42.2019.8.26.0000; Relator (a): L. G. Costa Wagner;
Órgão Julgador: 34a Câmara de Direito Privado; Foro de São Bernardo do
Campo - 5a Vara Cível; Data do Julgamento: 16/12/2019; Data de Registro:
16/12/2019)
AGRAVO DE INSTRUMENTO AÇÃO MONITÓRIA EM
FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA INDEFERIMENTO DE PEDIDO
DE DECRETAÇÃO DE INDISPONIBILIDADE DE BENS VIA CNIB

POSSIBILIDADE DE EXPEDIÇÃO DA ORDEM, NOS TERMOS DO ART. 139,
IV, CPC, UMA VEZ INFRUTÍFERAS AS DEMAIS TENTATIVAS DE
LOCALIZAÇÃO DE BENS DA DEVEDORA.
SISTEMA QUE CONFERE
CELERIDADE PROCESSUAL E MAIOR EFETIVIDADE À EXECUÇÃO. -

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
34a Câmara de Direito Privado
Agravo de Instrumento no 2230641-89.2019.8.26.0000
5
RECURSO
PROVIDO. (TJSP;
Agravo
de
Instrumento
2220238-61.2019.8.26.0000; Relator (a): Edgard Rosa; Órgão Julgador: 22a
Câmara de Direito Privado; Foro Regional VIII - Tatuapé - 3a Vara Cível; Data do
Julgamento: 24/01/2020; Data de Registro: 24/01/2020)
Pedido de expedição de ordem de indisponibilidade de
bens das executadas, junto à Central Nacional de Indisponibilidade de Bens
(CNIB). Não localizados bens passíveis de penhora. Cabimento do pleito.
Cadastro instituído pelo Provimento 39/2014, da Col. Corregedoria Nacional de
Justiça do CNJ, quando não localizados bens passíveis de penhora. Medida
adequada para garantir o resultado útil do processo de execução. Recurso
provido. (TJSP; Agravo de Instrumento 2244235-73.2019.8.26.0000; Relator
(a): Luis Carlos de Barros; Órgão Julgador: 20a Câmara de Direito Privado; Foro
Regional XI - Pinheiros - 3a Vara Cível; Data do Julgamento: 23/01/2020; Data
de Registro: 23/01/2020)
Assim, defere-se a expedição de ofício à CNIB, nos
moldes pleiteados.
3. Pelo exposto, dá-se provimento ao recurso, nos
termos explicitados.
SOARES LEVADA
Relator